Tribunal: STF
Processo: RE 1279249
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Central do Brasil - BACEN contra decisão por meio da qual dei parcial provimento ao agravo regimental interposto pela União.
    Na referida decisão determinei a revogação dos efeitos das decisões anteriormente proferidas nos autos, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar procedente pedido formulado pelo Estado do Ceará, usurpou a competência originária desta Corte, ex vi do art. 102, I, f, da Constituição Federal. (doc. eletrônico 44 ). 
    A autarquia embargante alega a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada.
    Defende que “nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC [...] deveria [ter sido] intimada para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias” (pág. 1 do doc. eletrônico 48).
    Aduz, in verbis, que 
    “Na origem, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) havia reconhecido a ilegitimidade passiva do Banco Central […].
    […]
    No Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi mantido esse entendimento, ante a negativa de seguimento dos recursos especiais da União, do Estado do Ceará e também do desprovimento do Agravo Interno do Estado do Ceará. 
    Contudo, considerando que a União havia interposto Recurso Extraordinário contra o acórdão do TRF5, o caso foi alçado a esse Supremo Tribunal Federal (STF). 
    [O] Recurso Extraordinário da União não se insurgiu quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do BCB. Por conseguinte, o acórdão do TRF 5 que decidiu a lide com relação ao BCB transitou em julgado, face a ausência de recurso que impugnasse tal questão, e não poderia ser revisitada em decisões posteriores, como a decisão ora embargada que anulou do acórdão do TRF 5, face a coisa julgada formada quanto à demanda promovida pelo Estado do Ceará contra o BCB.
    […]
    Registre-se que tal questão encontra-se definitivamente julgada, não apenas em face da União, mas principalmente em face do Estado do Ceará, a quem interessaria a legitimidade passiva do BCB, já que o referido ente federativo não interpôs recurso extraordinário em face das decisões das instâncias ordinária e especial” (págs. 1-7 do doc. Eletrônico 48). 
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pela embargante relativa à ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.
    Com efeito, o parcial provimento do agravo regimental - para determinar a revogação dos efeitos das decisões proferidas pelo Juízo incompetente -, apenas explicitou o alcance da decisão anteriormente prolatada nesta Corte a qual deu provimento ao recurso extraordinário manejado pela União, sob o fundamento de que o Tribunal de origem, ao examinar a matéria em debate nos autos, usurpou a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito. 
    Por outro lado, é certo que a ausência de intimação não trouxe nenhum prejuízo para a embargante, pois tratava-se de decisão impugnável por meio de recursos previstos na legislação processual vigente, o que efetivamente ocorreu na espécie, com a oposição dos presentes declaratórios.
    Quanto ao mérito, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios que ora são apontados.
    Não obstante o novo caderno processual tenha facultado ao Juízo competente o aproveitamento dos atos processuais, na hipótese, declarada a incompetência absoluta da Corte de origem para o julgamento da lide, o corolário lógico é a revogação dos efeitos das decisões anteriormente proferidas nos autos pelo juízo incompetente, a qual deve ser feita de forma expressa, consoante se depreende do § 4º do art. 64 do Código de Processo Civil/2015. 
    Ademais, também não prospera a alegação de que o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça teria feito coisa julgada no tocante ao acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Consoante se verifica dos autos, o STJ ao analisar os recursos especiais limitou-se a negar-lhes provimento, mantendo, assim, o acórdão prolatado na origem. O referido acórdão, por sua vez, havia sido objeto do presente recurso extraordinário, manejado pela União, no qual se pleitou a declaração de incompetência absoluta do Juízo que processou e julgou a lide. Desse modo, tendo havido o provimento do recurso extraordinário, é de se declarar a nulidade do referido acórdão, bem como de todas as decisões proferidas pelo Juízo incompetente, cabendo à parte interessada, se assim desejar, propor a ação perante o Juízo competente.
    Assim, bem reexaminados os autos, vê-se que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    É certo que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator